Tribunal: TJDFT
Processo: 0740624-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSENTES. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PAI. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA SUPERESTIMADA. NÃO DEMONSTRADA. FILHA. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. Inexiste inovação recursal quando as teses já foram discutidas na primeira instância.
2. O Relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o).
3. Para o acolhimento do pedido de revisão da pensão alimentícia é necessária a prova inequívoca de alteração na condição financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou de modificação das necessidades daquele que recebe o benefício (Código Civil, art. 1.699).
4. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703). Contudo, há uma presunção relativa em favor do detentor da guarda quanto ao fornecimento de recursos para o custeio das despesas dos filhos, pois, em regra, o simples fato de ser guardião, resulta em um ônus econômico de sustento mais elevado. Além disso, a condição de vida dos filhos será definida em consonância com a realidade financeira dos pais.
5. As provas produzidas e o contexto fático demonstram que a pensão alimentícia fixada judicialmente é compatível com as possibilidades do alimentante e às necessidades da alimentanda em sua fase atual.
6. A sentença avaliou todo o conjunto probatório e respeitou o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, de modo a preservar o mínimo existencial para as partes.
7. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos.